Tribunal: STF
Processo: Rcl 76236
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 4.815. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por HELENA BORGES DA ROCHA, contra  decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no processo n. 0178622-49.2010.8.26.0100/500010, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.815.

2. Alega a parte autora na inicial que ajuizou a demanda de origem “com o intuito de ser ressarcida material e moralmente em razão de graves ofensas à sua pessoa associada à publicação de sua fotografia na obra biográfica denominada CHATÔ O REI DO BRASI, de autoria de Fernando Morais, pela EDITORA SCHWARCZ LTDA.” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que a “questão central objeto da lide consiste no fato de ter a reclamante sido citada na referida obra como sendo uma ‘filha da puta’, mentirosa e traíra, que fazia sexo oral e recíproco com o jornalista Assis Chateaubriand, com quem ela ‘furunfava’ todos os dias (...), tendo essas insanas afirmações sido associadas à fotografia da reclamante estampada na obra citada, possibilitando aos leitores saberem de quem se trata, ou seja, de como é o rosto e a fisionomia dela” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “a ação originária foi julgada improcedente e o recurso improvido, sob o entendimento de ambas as instâncias inferiores de que não houve abuso por parte do autor da obra e da editora ré” (fl. 2, e-doc. 1).

Destaca que “ao julgar a ação de origem sob esse entendimento, as instâncias inferiores negaram eficácia ao julgamento da ADI 4815 na qual restou garantido o direito a indenização por abuso do direito de informar, caso dos autos, sendo esse o motivo da interposição do recurso extraordinário negado pelo tribunal paulista” (fl. 3, e-doc. 1).

Discorre que “posteriormente ao julgamento da apelação, houve a interposição de Recurso Extraordinário fundamentado na violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015 (negativa de prequestionamento) e aos dispositivos constantes da Constituição Federal, quais sejam, art. 1º, III, art. 5º, inciso IV, V, IX E X e art. 220, § 1º, todos da CF/1988”, ao qual foi negado seguimento (fl. 3, e-doc. 1).

Dispõe que “contra a referida decisão foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento sob o argumento de que esse E. STF, no julgamento do AI 791.292/PE (tema 339), sob a sistemática da repercussão geral”, nos seguintes termos  (fl. 12, e-doc. 1):

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO E. STF. LIBERDADE DE IMPRENSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL E REMOÇÃO DE CONTEÚDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCA COM O TEMA 995 DO E. ST. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NO TEMA 660 DO E. STF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NO TEMA 424 DO E. STF. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta a ausência de fundamentação suficente. 
    2. 2. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que versa sobre questões relacionadas à liberdade de imprensa. 
    3. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, que aponta violação a princípios constitucionais de ordem processual. 
    4. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta violação a princípios constitucionais em razão do indeferimento de pedido de produção de prova. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. 
III. RAZÃO DE DECIDIR
6. Ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. 
7. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado. 
8. Ao julgar o tema 995, o E. STF assim decidiu: ‘1.  A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios’.
9. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, ao decidir sobre os efeitos decorrentes da publicação objeto desta demanda, ante as peculiaridades do caso concreto. 
10. Ao julgar o tema 660, o E. STF afastou a existência de repercussão geral na alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. 
11. Ao julgar o tema 424, o E. STF afastou a repercussão geral da questão relativa à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no indeferimento da produção probatória, ante a necesidade de prévia análise de normas infraconstitucionais.
12. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. 
IV. DISPOSITIVO 
13. Agravo Interno a que se nega provimento.”.
(e-doc. 12)

Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal reclamado, ao negar seguimento e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 4.815.

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.815:
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A Associação Nacional dos Editores de Livros - Anel congrega a classe dos editores, considerados, para fins estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito de reprodução de obra literária, artística ou científica, podendo publicá-la e divulgá-la. A correlação entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora preenche o requisito de pertinência temática e a presença de seus associados em nove Estados da Federação comprova sua representação nacional, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O objeto da presente ação restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada. 3. A Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. 4. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que pode receber livremente dados sobre assuntos de interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a suas legítimas cogitações. 5. Biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6. Autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. O recolhimento de obras é censura judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. 7. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado, qual seja, o da inviolabilidade do direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a coexistência das normas constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. 9. Ação direta julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes). (ADI 4815, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018  DIVULG 29-01-2016  PUBLIC 01-02-2016)

7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Verifico que a decisão reclamada negou provimento ao agravo interno sob o fundamento da sistemática de repercussão geral, atribuição da Corte de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, aplicando os temas ns. 660, 424, 995 e 339 de repercussão geral.

Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ADC n. 4.815, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que conclui ser dispensável a autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes.

O ato reclamado não dispõe de modo diverso ao decidido no paradigma apontado, pois decide no sentido de negar provimento ao recurso interposto, considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte sob o regime de repercussão geral. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 4.815 QUE NÃO SE CONFIGURA. OBRA DE FICÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEU SUPORTE À CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A DECISÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 26884 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261  DIVULG 16-11-2017  PUBLIC 17-11-2017)

Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente